Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007804-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), EUROCICLA RECICLADORA DE SUCATAS LTDA - ME - CNPJ: 22.476.029/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE FUNCIONAMENTO – VALOR ABUSIVO – ARTIGO 103 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MONTANTE QUE CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, o montante correspondente à taxa de funcionamento é regulado pela fiscalização e mapeamento realizado pelo Município, consoante o artigo 103 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário estão dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, e não podem ser relativizadas sem a previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eurocicla Recicladora de Sucadas Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória no 1002023-83.2018.8.11.0002 (PJe) ajuizada contra o
Município de Várzea Grande
, condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral da quantia
.

O Agravante, então, sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito deve se dar em razão de que o crédito vindicado é oriundo da taxa de alvará (funcionamento), sendo que este subiu cerca de 900% (novecentos por cento) de um ano ao outro.

Dessa forma, afirma que o aumento é ilegal, e deve ser suspenso até a real apuração, logo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão objurgada seja reformada.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 2797987.

O Agravado, o ID no 3613427, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3840108, apresenta seu parecer, a se manifestar que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020